Tribunal: STF
Processo: AP 2654
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.474/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO apresentaram alegações finais (eDocs. 492 e 495).



    Neste requerimento, a Defesa do réu requer, em síntese, a revogação das “medidas cautelares alternativas à prisão, principalmente o monitoramento eletrônico e a obrigação de se recolher ao domicílio durante o período noturno”, alegando que “se não há cautelaridade para manter o bloqueio dos perfis/canais/contas de Ivan, também não há para manter as medidas cautelares alternativas à prisão” (eDoc. 504). O que indeferi, em 4/8/2025 (eDoc.508).



    Em 19/8/2025, a defesa solicitou a revogação das medidas cautelares impostas ao réu, argumentando, em síntese que “a instrução processual já findou. O julgamento estava designado para Sessão Virtual da Primeira Turma a ser realizada entre os dias 15/08/2025 a 22/08/2025. Vossa Excelência retirou o processo de pauta. Ainda não há designação de nova data de julgamento” e “em razão da mora do julgamento da presente ação penal, REQUERER a revogação da medida de monitoramento eletrônico”(eDoc.515).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 26/10/2023, nos autos da Pet 10.474/DF, concedi a liberdade provisória a IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a“(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Assim sendo, a alegação isolada de que já houve o término da instrução, não justifica a sua revogação, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida ao réu, determinada por esta SUPREMA CORTE.



    Por conseguinte, não houve qualquer alteração fático-jurídico desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente